Tribunal: STF
Processo: HC 199843
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. roubo. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Concurso formal. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 



    2. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.



    3. A decisão de origem não contraria a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de “configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão/ ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único” (HC 91.615, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.